Tribunal: TJMT
Processo: 1020386-08.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020386-08.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE), DARLENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 593.167.131-53 (EMBARGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), GABRIEL GUIMARAES CORREA - CPF: 038.415.631-20 (ADVOGADO), VILMAR MICK - CPF: 946.954.740-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Alegação De Omissão Quanto À Fundamentação Do Dano Moral E À Incidência Dos Juros De Mora. Inexistência De Vício No Julgado. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas
.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1.
Embargos de
D
eclaração opostos em virtude de acórdão
que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que declarou rescindido contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, determinou a restituição integral dos valores pagos pelos autores, com juros de mora desde a citação, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apresentar fundamentação específica quanto ao dano moral arbitrado;
ii
) saber se houve omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora em desacordo com o Tema 1.002 do STJ.

III. razões de decidir

3.
Não há omissão quanto à caracterização do dano moral, tendo o acórdão embargado consignado que o atraso na entrega do imóvel superou o mero aborrecimento, frustrando a legítima expectativa dos compradores e justificando a indenização arbitrada.

4.
Também não há omissão quanto à incidência dos juros de mora, pois o acórdão distinguiu a hipótese dos autos do Tema 1.002 do STJ, ao reconhecer a responsabilidade contratual do vendedor inadimplente, hipótese em que os juros incidem desde a citação, conforme precedentes do STJ.

5.
A via dos embargos não é adequada para rediscutir o mérito da decisão, tampouco se presta ao reexame de fundamentos que foram expressamente enfrentados.

6.
O prequestionamento se dá pela análise das matérias sob o aspecto jurídico pertinente, sendo desnecessária a menção literal dos dispositivos indicados pelas partes.

IV. dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de menção literal a dispositivos legais quando a matéria foi expressamente enfrentada sob o aspecto jurídico pertinente. 2. A fixação de danos morais por inadimplemento contratual decorrente de atraso injustificado na entrega de imóvel pode se fundar na frustração da legítima expectativa do consumidor. 3. Em hipóteses de inadimplemento contratual do vendedor, os juros de mora sobre a restituição de valores pagos incidem desde a citação, sendo inaplicável o Tema 1.002 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022; CC,
arts
. 186, 927 e 395.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.699.501/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma,
DJe
07.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2089714/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
30.03.2023; STF, RE 612.093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,
DJe
13.09.2019; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
20.03.2019; TJMT, Apelação Cível 0030993-95.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado,
DJe
11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1020386-08.2024.8.11.0003

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela empresa

Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
BRDU Urbanismo S.A.
, em virtude do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação
que desafia
sentença
lançada
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Darlene Ferreira da Silva
e
Vilmar Mick
,
que

julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda
celebr
ado entre as partes, determinou a restituição integral dos valores pagos pelos
A
utores, corrigidos e acrescidos de juros de mora, e condenou as
R
és ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de
indenização por
danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, as Embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos fundamentos relativos ao dano moral e à fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a restituição dos valores pagos.

Alegam que o julgado
se limitou
a tecer considerações genéricas sobre o dano moral, sem examinar as particularidades do caso concreto, o que configura ofensa ao art. 489, §1º, III, do Código de Processo Civil e aos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Asseveram que a condenação carece de fundamentação específica e de demonstração do efetivo prejuízo extrapatrimonial, razão pela qual requerem o afastamento da indenização
deferi
da.

Afirmam, ainda, que o acórdão deixou de observar a tese firmada no Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos contratos de compromisso de compra
e venda celebrados antes da vigência da Lei n. 13.786/2018, os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

Com esses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de que sejam sanadas as omissões indicadas, com o prequestionamento dos seguintes dispositivos: “
arts
. 186 e 927 do Código Civil; art. 489, §1º, III, IV e VI, do Código de Processo Civil
” e “
Tema 1.002 do STJ
”

Nas c
ontrarrazões
, os Embargados pugnam pelo não acolhimento dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão
objeto da
embarga
bilidade
está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Rescisão Contratual C/C Indenização Por Danos Morais. Ilegitimidade Passiva Afastada. Atraso Na Entrega De Lote Urbano. Inadimplemento Do Vendedor. Restituição Integral De Valores Pagos. Responsabilidade Solidária Entre Empresas Do Grupo Econômico. Dano Moral Configurado.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou rescindido contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, determinou a restituição integral dos valores pagos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega do imóvel.

II. Questão Em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se deve ser afastada a ilegitimidade passiva da empresa integrante do grupo econômico;
ii
) saber se o inadimplemento culposo do vendedor, consubstanciado no atraso
injustificado na entrega do imóvel, autoriza a restituição integral dos valores pagos, incluída a comissão de corretagem;
iii
) saber qual o prazo prescricional aplicável à restituição dos valores pagos; e v) saber se o atraso configura dano moral indenizável.

III. Razões De Decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada diante da responsabilidade solidária das empresas do mesmo grupo econômico pela obrigação contratual, conforme art. 7º,
p.u
., do CDC e jurisprudência do STJ.

4. O inadimplemento culposo do vendedor, consistente no atraso injustificado na entrega do imóvel, autoriza a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, incluída a comissão de corretagem, nos termos do Verbete Sumular 543/STJ.

5. O prazo prescricional para a restituição dos valores pagos é decenal, iniciando-se a partir da resolução contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracteriza
dano moral indenizável e justifica a manutenção do valor fixado na sentença.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A empresa integrante de grupo econômico responde solidariamente pelas obrigações do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. 2. O inadimplemento culposo do vendedor, consubstanciado no atraso injustificado na entrega do imóvel, autoriza a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos, incluída a comissão de corretagem. 3. O prazo prescricional para a restituição dos valores pagos é decenal, com início a partir da resolução contratual. 4. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VI, 7º,
p.u
., e 14; CC,
arts
. 205 e 395; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.698.883/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1864106/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, REsp 1.294.101/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.02.2015; STJ,
AgInt
no REsp 2047767/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2023; Súmula 543/STJ; TJMT, Apelação 1021587-69.2023.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, DJE 17.10.2024; TJMT, Apelação 1001531-15.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, DJE 29.09.2024; TJMT, Apelação 1011542-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, DJE 08.09.2024.
(Id
304867880
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração
se destina a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o
J
uiz
,
de ofício ou a requerimento
,
e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
as
Embargante
s
com o entendimento adotado.

Com efeito
, o acórdão foi categórico ao reconhecer que o atraso na entrega do lote urbano, além do prazo contratual já acrescido do período de tolerância, configurou conduta ilícita das Rés, destoando do padrão de razoabilidade usualmente admitido em contratos dessa natureza.

Está explicito, ainda, que a frustração da legítima expectativa dos consumidores, agravada pelo comprometimento financeiro de pessoas em situação de hipossuficiência e pela ausência de informações claras quanto à efetiva entrega do imóvel, extrapolou o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

Ficou consignado, ademais, que o
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00
se revela
adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com precedentes deste Tribunal.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois o acórdão distinguiu expressamente a hipótese dos autos do Tema 1.002 do STJ, ao reconhecer que, tratando-se de resolução contratual decorrente de inadimplemento do vendedor, a incidência dos juros de mora se dá desde a citação
:

(...)
Por fim, em relação a alegada necessidade de adequação do termo inicial dos juros de mora sobre a restituição, inaplicável, na hipótese, a tese firmada pelo STJ (Tema 1.002), visto que embora referido precedente qualificado estabeleça, para contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, a incidência dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, tal orientação não se aplica às hipóteses de rescisão motivada por inadimplemento do vendedor (em sentido amplo), o que é o caso dos autos.
(trecho do acórdão embargado, Id
308416372
)
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO ESPECIAL. CONFORMIDADE COM RECURSO REPETITIVO. INADEQUAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL CAUSADA PELA CONSTRUTORA VENDEDORA. REVISÃO DA CULPA.
SÚMULA
7/STJ. REVISÃO DO TERMO FINAL DA MORA. SÚMULA 282/STF.
JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
...)

4. Os juros moratórios incidem desde a citação no caso de resolução de compra e venda causada pela vendedora, em decorrência da responsabilidade contratual pelas perdas e danos. Inaplicabilidade de cláusula penal em desfavor do comprador inocente ou do Tema 1.002 dos Recursos Repetitivos
.

(
AgInt
no
AREsp
1.699 .501/SP, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 07/12/2020). 5. Agravo interno desprovido.

(STJ
,
Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp

2089714RJ,
r
elator

Ministro RAUL ARAÚJO,
publicado no

DJe
30/03/2023)
. (
sem neg
rito
no origin
al
).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR – APLICAÇÃO DO CDC - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DEVIDO – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STJ - DANO MORAL – CONFIGURADO – PARTE REQUERENTE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 86, § ÚNICO, CPC - AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se destacar que o vínculo jurídico firmado entre as partes litigantes enseja a aplicação da legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), haja
vista a identificação das figuras do prestador de serviços e do consumidor, conforme dispõem os artigos 2º e 3º do citado compêndio.

Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, o promissário comprador faz jus à restituição dos valores pagos, com incidência de juros de mora, a partir da citação. Inaplicabilidade do Tema 1002 do STJ.

Correta a decisão do juízo que “a quo” que reconheceu a culpa exclusiva da parte da vendedora-incorporadora, o que afasta a cobrança de cláusula penal indenizatória e compensatória em face do autor, além da análise da previsão constante do art. 413 do CC.

A falha na prestação de serviço, inobservância do dever de transparência e informação e frustração do sonho da aquisição da casa própria, constituem aspectos que suficientes à caracterização do dano extrapatrimonial.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(...).

(TJMT
,
Primeira Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
0030993-95.2015 .8.11.0041, Relator
Desembargador

Sebastiao Barbosa Farias, publicado no
DJe
em
11/12/2023)
. (sem negrito no original)

Assim, não subsiste omissão a ser sanada, porquanto as matérias invocadas foram expressamente examinadas, e as conclusões do
C
olegiado fundamentadas de modo claro e suficiente.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Quanto
ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025